Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora para a residência do executado, sob o fundamento de que o requerimento não traduziu indicação concreta de bens e em razão de não haver qualquer indício nos autos de que existam bens penhoráveis no imóvel. Também foi indeferido o requerimento de penhora dos vencimentos do executado, pois tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 2.1. Jurisprudência: “(...) O exame acerca da impenhorabilidade de bens móveis do devedor deve ser promovido mediante análise casuística, realizada após a averiguação em concreto, sobretudo quando a dívida executada não alcança expressiva importância, como no caso vertente. Por essa razão, sem a realização de diligência a fim de verificar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido”. (07055500220198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2019).

3. Haja vista que já foram realizadas outras diligências sem êxito, a medida postulada merece ser deferida neste ponto, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC.

4. No tocante ao pedido de penhora dos vencimentos, é certo que o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

5. O valor executado se refere à dívida que não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC (nota promissória). Diante disso, não há que se falar na penhora dos vencimentos do agravado.

6. Decisão reformada em parte para determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência do agravado, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem.

7. Recurso parcialmente provido.